Tribunal: TJDFT
Processo: 0702738-90.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu às penas de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, caput, do Código Penal (lesão corporal). Pleiteia-se a absolvição do acusado, pelo reconhecimento de que teria agido em legítima defesa.
II. Questão em discussão
2. Verificar se a tese de legítima defesa merece ser acolhida.
III. Razões de decidir
3. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal cometido pelo réu, a condenação é medida que se impõe.
4. Ainda que se constate a presença de ofensas verbais recíprocas, o réu, ao acertar a cabeça da vítima com uma corrente, extrapolou flagrantemente, de forma consciente e voluntária, o que seria suficiente para repelir a agressão, notadamente diante da comprovação nos autos de que a vítima se limitou a proferir insultos verbais, não tendo demonstrado qualquer intenção em agredir o recorrente, não estando caracterizada a legítima defesa.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.